Tribunal: STF
Processo: ARE 1407079
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VISTORIA EM ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. CONSTATAÇÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES RELATIVAS A SEGURANÇA E BEM ESTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO EM CUMPRIR DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. OUTROSSIM, NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DO ENTE ESTATAL DE QUE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS ESTABELECIDAS NA DECISÃO JUDICIAL, DEVENDO HAVER A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE, O QUE NÃO ACONTECEU NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SERGIPE alega que o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de políticas públicas, violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988) e a cláusula da reserva do possível. 



    Sustenta que a reserva do possível, traduzida como insuficiência de recursos, também denominada reserva do financeiramente possível, portanto, tem aptidão de afastar a intervenção do Poder Judiciário na efetivação de direitos fundamentais apenas na hipótese de comprovação de ausência de recursos orçamentários suficientes para tanto (Vol. 10, fl. 16).



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 16), o ente público alega a existência de posicionamento jurídico desta Suprema Corte, no sentido de ser permitido ao administrador o descumprimento de políticas públicas imposta na Lei, quando presente a demonstração da inviabilidade de se cumprir o mandamento legal (Vol. 16, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fl. 9):



    “É cediço que o terceiro requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário se encontra previsto no art. 102, § 3º, da Carta Magna, adicionado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, denomina-se repercussão geral, por sua vez, concebido como um pressuposto genérico de admissibilidade, de modo que o Supremo Tribunal Federal passasse a julgar somente causas de extrema relevância ou de significativa transcendência. 



    Trata-se de singular pressuposto de admissibilidade, visto que não pode ser analisado pelo órgão prolator da decisão impugnada, ainda que o recurso extraordinário passe por um juízo de admissibilidade perante esse órgão. 



    A competência para a sua análise é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do art. 1.035, do Novo CPC, a saber: 



    (…)



    Outra relevante peculiaridade referente à repercussão geral traduz-se no fato de tal requisito ser o último pressuposto de admissibilidade a ser analisado, de forma que só se passa à análise da repercussão geral tendo o recurso extraordinário preenchido todos os demais requisitos genéricos e específicos de admissibilidade, nos termos do art. 323, caput, do Regimento Interno do STF, verbis: 



    (…)



    Destaca-se que, não obstante a repercussão geral ser prevista por meio de um conceito jurídico indeterminado, cabendo ao Supremo Tribunal Federal delimitar seus contornos, a doutrina entende que a transcendência pode ser tanto qualitativa, ao se referindo à importância para a sistematização e desenvolvimento do Direito, ou quantitativa, se remetendo ao número de pessoas afetadas pela decisão. 



    Observa-se que, da forma como foram descritos, pode-se inferir que os requisitos são cumulativos, devendo a questão ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como ultrapassar os interesses subjetivos das partes, nos moldes do disposto no art. 322, parágrafo único, do RISTF, a saber: 



    (…)



    Assim sendo, impõe-se como requisito imprescindível de admissibilidade do Recurso Extraordinário, que se demonstre a repercussão geral, ou seja, a transcendência da decisão, de modo que ela passe a interessar à coletividade, restando ultrapassado, portanto, os interesses subjetivos das partes envolvidas na causa. Ao se debruçar sobre o temário em apreço, a melhor doutrina busca definir a repercussão geral nos seguintes termos: 



    (…)



    Logo, analisando os conceitos acima transcritos e as nuances do caso vertente, tem-se, às escancaras, que a decisão guerreada debruçou-se sobre a incidência do art. 2º da Constituição Federal e o princípio da reserva do possível, havendo efetivo prequestionamento da matéria constitucional. 



    Portanto, não restam dúvidas acerca da ampla relevância social e jurídica da temática ora trazida à baila, por se tratar de matéria de interesse de toda e qualquer pessoa federativa que figure na qualidade de réu em processo cível da mesma natureza. 



    Logo, sem maiores considerações que em nada acrescem o saber deste Colégio de Julgadores, postula o recorrente pelo conhecimento do presente Recurso Extraordinário diante do preenchimento de requisito intrínseco de admissibilidade. É o que, desde logo, se requer.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE em face do ESTADO DE SERGIPE, buscando a realização de reformas na Escola Estadual Poeta José Sampaio, localizada em Carmópolis/SE, em razão da constatação de irregularidades estruturais referentes à acessibilidade, às instalações elétricas, à cozinha, às áreas externas, ao banheiro e instalações hidrossanitárias, ao sistema de proteção contra incêndio e à estrutura das salas de aula.



    O juízo singular julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Sergipe a concluir todas as medidas preventivas necessárias requeridas na inicial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias e a manter as condições ideais de funcionamento da Escola Estadual Poeta José Sampaio (Vol. 4, fl. 6), aduzindo, para tanto, que de acordo com o acervo probatório constante dos autos, infere-se que razões apresentadas pelo Ministério Público, regularmente baseadas na prova documental encartada aos autos, em especial os documentos que instruem a inicial; laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros às fls. 542/544 e relatório técnico da Defesa Civil de fls. 562/568, permitem o entendimento de que, de fato, existe precariedade física do imóvel, pondo em risco a vida e bem estar dos que estudam, trabalham e frequentam a Escola Estadual (Vol. 4, fl. 4).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido pelos seguintes fundamentos (Vol. 7, fl. 2):



    “Ab initio, vale dizer que restou incontroversa nos autos a necessidade de sanar as irregularidades na escola estadual, objeto da presente demanda, visando garantir a segurança dos alunos e professores. 



    Em se tratando de políticas públicas que visam à correção de uma situação concreta em que se discute a omissão do Poder Público na garantia dos direitos fundamentais da população, não se configura violação do princípio da separação de poderes.



    [...]



    No entanto, a determinação de feitura ou não de obras deve ser vista e apreciada de acordo com o caso concreto, tendo em vista a obrigatoriedade de atendimento aos demais princípios que regem a administração pública e as consequências advindas da ordem judicial. 



    De acordo com a vasta documentação constante dos autos, em especial Laudo de Vistoria da Divisão de Engenharia do MP/SE, Relatório do Sintese, Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Relatório Técnico de Vistoria do Departamento Estadual de Proteção e de Defesa Civil, vê-se que todas as irregularidades apontadas na exordial são uma realidade que precisam urgentemente serem sanadas. 



    Merece destaque, inclusive, o Laudo da Defesa Civil em que foi destacado o risco de desabamento do telhado da escola em testilha. 



    Há, no entanto, que se considerar que, para a execução de obras ou mesmo locação de imóveis, aparelhamento do prédio etc, o Estado necessita possuir previsão orçamentária e seguir os trâmites legais pertinentes, sem que, em razão da urgência demonstrada no presente feito, deixe de ser efetuada a obra em prazo razoável. 



    Como é sabido, para aplicação do princípio da reserva do possível, não basta a mera alegação do Ente Público de que não pode arcar com as despesas estabelecidas na decisão judicial, devendo haver a efetiva comprovação da impossibilidade, o que não aconteceu no presente caso.



    [...]



    Além disso, o referido princípio não pode ser invocado para eximir o Ente Público da obrigação de efetivação de direitos sociais mínimos, a exemplo dos direitos constitucionais à saúde e integridade física da criança e do adolescente. 



    Note-se, ainda, que a demanda fora ajuizada no ano de 2014, quando a Secretaria de Educação já havia tomado conhecimento das irregularidades e sido notificada para adoção das providências necessárias, já podendo o Estado de Sergipe ter efetuado dotação orçamentária suficiente para implementar as ações que permitissem a regularização. 



    Outrossim, havendo um risco iminente à integridade física de crianças e adolescentes, se mantida a atual estrutura das Escolas, deve ser privilegiado o interesse maior destas e aquele que leva a uma solução, e não aquele que mantém o problema. 



    Vale ressaltar que não há qualquer indício de alteração no contexto fático abrangido pelo comando sentencial. 



    Outrossim, não há comprovação nos autos de que tenham sido completamente implementadas as medidas deferidas em sede de antecipação de tutela, razão pela qual devem ser confirmados seus efeitos, para que sejam completamente sanadas as irregularidades existente na Escola em questão”



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 26/3/2018) 



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 8/10/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1196369-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente